Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-02.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTADO. ROUBO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO UMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURÍ. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME:
1. Recurso em Sentido Estrito em face da sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, que pronunciou dois réus como incursos no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, no art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, no art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, e no art. 12, da Lei n° 10.826/03; e um réu como incurso no art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, no art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II c/c art. 29, todos do Código Penal, no art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, e no art. 12, da Lei n° 10826/03.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em: i) saber sobre a possibilidade de impronúncia ou absolvição dos ora recorrentes; ii) saber sobre a possibilidade de desclassificar o delito de homicídio para lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A sentença de pronúncia tem natureza de decisão interlocutória meramente declaratória na qual o julgador, realizando um juízo de prelibação, sem adentrar ao mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional.
4. Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para prolação da sentença de pronúncia, à luz do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. 4.1. É vedado ao Magistrado, neste momento, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas ao tipo penal incriminador, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença.
5. A impronúncia do réu só ocorre, quando, após o término da instrução processual, o Juiz não tenha se convencido da materialidade ou da existência de indícios suficientes do crime, da autoria ou participação do agente, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.5.1. Não há que se falar em absolvição sumária quando não se verifica inconteste e irrefutável a alegada causa excludente de ilicitude, tornando-se inviável, nesta fase, o acolhimento da tese de legítima defesa, quando não detectável de plano.
6. Havendo elementos suficientes de autoria e materialidade a lastrear a decisão de pronúncia, fundada em provas orais produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório, não há que se falar em reforma da decisão.
7. No caso em análise, não há que se falar em desclassificação para o delito de lesão corporal, cuja competência não seria do Tribunal do Júri, se não houve a demonstração inequívoca de que a intenção dos réus era de apenas lesionar as vítimas, justificando-se o exame da tese defensiva pelo Conselho de Sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.